Tribunal: STF
Processo: HC 224505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Jailson Lima de Sousa, em favor de Jeiziel de Oliveira Rosa, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 798.257/MS. 



    No STJ o habeas corpus foi indeferido liminarmente sob o fundamento de que foi interposto em face de decisão monocrática.



    Nesta Corte, o paciente defende, em síntese, que possui direito ao livramento condicional, uma vez que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 83 do Código Penal. Aduz que a ficha disciplinar consta a conduta como ótima, constando apenas uma falta de leve sendo que ele nunca foi punido por falta grave dentro do estabelecimento penal. 



    Ademais, assevera que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e individualizados a demonstrar a necessidade da segregação do paciente e da flagrante violação ao princípio da legalidade e da homogeneidade uma vez que não consta MAU COMPORTAMENTO e nenhum registro de FALTA GRAVE no atestado de conduta do paciente. Sendo constatada a regularidade do paciente no cumprimento da pena e ausência de faltas disciplinares pendentes”. (eDOC 1, p. 3).



    Além disso, sustenta que “em 2018, o STF decidiu o seguinte: ‘por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional’ (HC 152.752/PR, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.06.18)”. (eDOC 1, p. 6)



     



    Alega, ainda, que não existe fundamentação idônea para o indeferimento do livramento condicional pelas instâncias originárias.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul não conheceu do HC sob o fundamento de que o remédio constitucional é um sucedâneo recursal, conforme decisão:



     “Desde já, destaco que o presente writ não merece conhecimento. 



    Inicialmente, esclareço que a decisão impugnada pelo impetrante, que indeferiu o pedido de livramento condicional, foi proferida pelo Magistrado da Vara de Execução Penal, nos autos n. 6002787-52.2021.8.12.0001. 



    E, conforme dispõe o art. 197 da LEP, "das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Assim, o presente remédio apresenta-se como sucedâneo recursal. 



    É certo, ainda, que "Conforme iterativa jurisprudência do e. STJ, é inadequada a impetração de habeas corpus visando impugnar decisão sujeita a recurso próprio, admitindo-se excepcionalmente a concessão da ordem de ofício diante de manifesta teratologia" (TJMS; AgInt 1400006-51.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 31/01/2019; Pág. 116). 



    Nesse aspecto, à vista da exposição do impetrante e do teor da decisão atacada, ressalto que não estamos diante do caso de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Explico. 



    A decisão combatida é datada de 25 de abril de 2020 (evento n. 52.1 do SEEU), de modo que não há novas e mais precisas informações sobre o comportamento carcerário do paciente, que registra cinco fugas ao longo do cumprimento da pena. 



    Veja-se que não há preclusão para a realização de novo pedido junto ao Juízo de origem para que seja concedido o benefício do livramento condicional, diante de novos elementos. 



    E, a despeito da alegação do writ, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal que ‘as faltas disciplinares ainda que ocorridas há muito tempo, não podem ser desconsideradas na análise do livramento condicional, tendo em vista que o comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave’ (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0012448-77.2009.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, j: 18/06/2020, p: 23/06/2020). 



    E ainda: ‘A conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo’ (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0005373-86.2016.8.12.0019, Dourados, 1ª Câmara Criminal, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 19/05/2020, p: 21/05/2020).



    Como se vê, não há patente constrangimento ilegal na decisão invectivada a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nesse momento”. (eDOC 6, p. 2-3) 



    Destaco que o TJMS consignou que o impetrante registrou cinco fugas ao longo do cumprimento da pena.



    Dessa forma, verifico que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Ainda que assim não fosse, friso que esta Suprema Corte possui precedentes que vedam o reexame de fatos e provas em habeas corpus, a fim de verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 206.729 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 11.11.2021)



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.” (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente